Tribunal: TJSP
Processo: 2084419-79.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegado vício quanto a ponto específico do acórdão (ausência de inclusão de parte das verbas percebidas pelos servidores no cálculo do quinquênio) – Inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do CPC – Pretensa rediscussão da matéria julgada – Reprise de questões já tratadas no acórdão embargado – Caráter infringente, estranho à sua função meramente integrativa do

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegado vício quanto a ponto específico do acórdão (ausência de inclusão de parte das verbas percebidas pelos servidores no cálculo do quinquênio) – Inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do CPC – Pretensa rediscussão da matéria julgada – Reprise de questões já tratadas no acórdão embargado – Caráter infringente, estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.